Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-69.2023.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001860-69.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN PATRICIA DA CRUZ SIQUEIRA - CPF: 021.694.381-73 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001860-69.2023.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELLEN PATRICIA DA CRUZ SIQUEIRA SANTURIAO

Recorrido:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
MANTIDA.
I
LEGITIMIDADE
ATIVA
. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (MORAIS e MATERIAIS),
ajuizada

por
ELLEN PATRICIA DA CRUZ SIQUEIRA SANTURIAO
em

desfavor
de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.1 – PRELIMINAR.1.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.PUGNA a
Requerida

pelo

reconhecimento
da
ilegitimidade

ativa
.
Alega
que
o

comprovante
de
pagamento

anexado

nos
autos pela
parte

requerente
fora
em

nome
de
terceiro
.Pois
bem
.Segundo
Fredie
Didier, “A
legitimidade
para
agir
(ad
causam

petendi

ou
ad
agendum
) é
requisito
de
admissibilidade
que se
precisa

investigar
no
elemento

subjetivo
da
demanda
:
os

sujeitos
.
Não
basta que se
preencham

os
‘
pressupostos

processuais
’
subjetivos
para que a
parte

possa

atuar

regularmente

em

juízo
. É
necessário
,
ainda
, que
os

sujeitos
da
demanda

estejam

em

determinada

situação

jurídica
que
lhes

autorize
a
conduzir
o
processo

em
que se
discuta

aquela

relação

jurídica
de
direito
material
deduzida

em

juízo
. (...)
Parte

legítima
é
aquela
que se
encontra

em

posição
processual (
autor

ou

réu
)
coincidente
com a
situação

legitimadora
, ‘
decorrente
de
certa

previsão
legal,
relativamente

àquela

pessoa

perante
o
respectivo

objeto

litigioso
’”.
Partindo
dessa
lição
,
não

possível

extrair
dos
documentos

apresentados
com a
petição

inicial
,
a

existência
de
elementos

mínimos

demonstrando

a

existência
de
relação

jurídica
de
mútuo
entre a
Autora
e
a

empresa

ora

requerida
. Em
verdade
,
os

documentos

apresentados

não

comprovam
a
relação

jurídica
entre as partes,
tão

pouco
a
legitimidade

postulatória
da
parte

requerente
, visto que, o
único

documento

referente

ao

negócio

jurídico

relatava

na

petição

inicial
, se
encontra

em

nome
de
pessoa

diversa
da
presente

ação
,
conforme
id 116338592.
Destaco
que
o

fato

do

comprovante
de
pagamento

anexado

nos
autos
estar

em

nome
de
terceiro
,
não
é o real
motivo

pelo
qual se
constata

a

ilegitimidade

ativa
da
parte

autora
, mas sim, a
falta
de
apresentação
de
instrumento

público

firmado
entre
ela
e a
parte

ré
,
uma

vez
que,
até

mesmo
o
orçamento

anexado
no id 116336590,
não

traz
o
nome
da
parte

autora
.
Portanto
,
compulsando

a

inicial
,
verifica
-se que a
Autora

não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
presente

lide
.O art. 3º, do CPC,
estabelece
que:“Para
propor

ou

contestar

ação
é
necessário

ter
interesse e
legitimidade
.”Ante o
exposto
,
reconheço
,
a

ilegitimidade

ativa
para
figurar
no polo
ativo
da
presente

lide
, e,
em

consequência
, JULGO EXTINTO o
presente

feito

sem

julgamento
de
mérito
,
nos

termos
do que
dispõe
o art. 485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
, para que
surta

seus

efeitos

legais
.Leonara da Silva Santos
Juíza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.OTÁVIO PEIXOTOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
fato
de
sua

genitora

ter

feito
o
pagamento
do
serviço

contratado
da
parte

reclamada

não
é o
suficiente
para
configurar

sua

ilegitimidade
, pois
entregou

dinheiro

em

espécie
para
sua

mãe
; b)
quando
da
contratação
do
serviço

ofertado
pela
parte

reclamada
,
não

tinha

saldo

suficiente

em

sua

conta

bancária
; c) era a
passageira
e a
destinatária
final do
pacote
de
viagens

contratado
da
parte

reclamada
,
razão
pela qual
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
presente

ação
; d) no
dia
24/7/21
realizou
a
compra
, via
telefone
, de um
pacote
de
viagens

ofertado
pela
parte

reclamada
; e) no
dia
27/7/21,
dentro
do
prazo
de
desistência
,
solicitou
o
cancelamento
do
contrato
,
contudo
,
não

teve

seu

pedido

atendido
; f)
faz
jus à
devolução
do valor
desembolsado

na

contratação
do
pacote
de
viagens
; g) a
situação

enfrentada

lhe

ocasionou

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de gerente comercial (ID 221977163/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício. Justiça gratuita mantida.

5.
Legitimidade
ativa
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Contudo, se as partes da relação jurídicaprocessualnão coincidem com aquelas que figuram na relação jurídicade direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.
No caso, não há qualquer documento que vincule a parte reclamante à parte reclamada. As provas dos autos são: a) um comprovante de transferência bancária realizada da conta de CLARA MARIA DA CRUZ para a conta de ELAINE OLIVEIRA ANTONOW (ID 221977166/PJe2); b) áudios onde é mencionado o nome "Clara" (
IDs
221977167, 221977168 e 221977169/PJe2); c) boletim de ocorrência em que a parte reclamante relata ter sido vítima de crime de difamação cometid
o
por terceira pessoa (ELAINE OLIVEIRA ANTONOW), que não integra a lide (ID 221977163/PJe2); d) reclamação formalizada pela parte reclamante no PROCON, em desfavor da parte reclamada e mais duas outras empresas (ID 221977163/PJe2); e) um orçamento emitido pela parte reclamada, contudo, sem nenhuma indicação da parte reclamante (ID 221977164/PJe2);
e
f)
prints
de conversas via aplicativo WhatsApp (ID 221977165/PJe2). Referida documentação não é suficiente para demonstrar a
existência de
relação jurídica entre a parte reclamante e a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Ressalto que tanto nos áudios apresentados, quanto nos
prints
de conversa via WhatsApp, há informação de terceiros mantendo relação com a parte reclamada, inclusive nas conversas constou
qu
e
“seu marido e sua
mãe

estão
em contato direto com a gerente”
(ID 221977165 pág. 9/PJe2)
, de modo que não há como reconhecer a legitimidade da parte reclamante para figurar no polo ativo da ação, pois, pelas provas dos autos, não é possível concluir que
a
relação jurídica se formalizou, como bem decidido pelo juízo singular.

6.
Com o reconhecimento
da ilegitimidade ativa
, encontra-se prejudicado o exame
do
mérito
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024